Tribunal: TJPA
Processo: 0489738-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0489738-78.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., AGRA INCORPORADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0489738-78.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
EMBARGADOS: ESTEVÃO FERREIRA DE AQUINO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR; NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, reconheceu omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, estabelecendo-os em 10% e majorando-os em 2% em grau recursal, em processo originário extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna ou erro material no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da divergência entre a fundamentação (valor da causa) e o dispositivo (valor da condenação).

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando o vício surge em acórdão que julgou embargos anteriores.

Em caso de extinção sem resolução de mérito, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários deve recair sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

A menção ao valor da condenação no dispositivo configura erro material, pois incompatível com a fundamentação e com o regime jurídico aplicável, impondo correção para assegurar coerência e exequibilidade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material e esclarecer que os honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. É cabível embargos de declaração para corrigir contradição interna entre fundamentação e dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, na ausência de condenação ou proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11, e 1.022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0489738-78.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
EMBARGADOS: ESTEVÃO FERREIRA DE AQUINO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR; NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
em face do acórdão de ID 33553558, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que julgou os anteriores Embargos de Declaração manejados tanto por ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR e NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO, quanto pela própria Construtora ora embargante.

Na origem, cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de AGRA INCORPORADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e GUNDEL INCORPORADORA LTDA., tendo o juízo de primeiro grau extinguido o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa, diante da inconsistência nas manifestações processuais quanto à composição do polo ativo.

Interposta Apelação Cível pelos autores, esta Turma, por meio do acórdão de ID 25190187, negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do feito.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pelas partes, sendo proferido o acórdão de ID 33553558, que, em síntese:

(1) rejeitou os aclaratórios opostos por GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR e NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO, bem como por ESTEVAO FERREIRA DE AQUINO, ao entender inexistirem omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa;

(2) acolheu os Embargos de Declaração da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., reconhecendo omissão quanto à fixação da verba honorária, fixando-a em 10% sobre o valor da causa e majorando-a em 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Irresignada com o teor desse último acórdão, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. opõe os presentes Embargos de Declaração (ID 33823701), sustentando, em síntese, a ocorrência de contradição e/ou erro material no julgado, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Alega a embargante que há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, na medida em que, em determinado trecho, menciona-se fixação dos honorários sobre o valor da causa, enquanto no dispositivo constaria referência ao valor da condenação, o que comprometeria a coerência interna da decisão e dificultaria sua correta execução.

Sustenta que tal incongruência configura hipótese típica de cabimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do CPC, por traduzir contradição interna e eventual erro material, requerendo, ao final, o saneamento da inconsistência apontada, sem pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

Em contrarrazões (ID 34012375), ESTEVÃO FERREIRA DE AQUINO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR e NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO aduzem que, embora a insurgência se limite à alegada divergência entre fundamentação e dispositivo quanto à base de cálculo da verba honorária, eventual correção não implica modificação substancial do resultado do julgamento, mas apenas aperfeiçoamento técnico do julgado.

Asseveram que os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, pugnando pelo regular processamento do recurso e pelo seu julgamento nos estritos limites da controvérsia suscitada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0489738-78.2016.8.14.0301
EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
EMBARGADOS: ESTEVÃO FERREIRA DE AQUINO; GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR; NATALINA ROCILENE AMARAL DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I — CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. em face do acórdão de ID 33553558, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente interpostos pelas partes, reconheceu omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre determinada base de cálculo e majorando-os em 2% (dois por cento) em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de contradição interna e erro material no julgado, ao argumento de que a fundamentação do acórdão embargado faz referência ao valor da causa como base de cálculo dos honorários, ao passo que o dispositivo, em aparente dissonância, menciona o valor da condenação, gerando incoerência lógica capaz de comprometer a segurança jurídica e a exequibilidade do título executivo judicial formado.

Antes de ingressar no exame meritório da controvérsia, impõe-se verificar a admissibilidade do recurso. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, o cabimento dos embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A lei processual não veda a oposição de embargos de declaração em face de acórdão que, por sua vez, já tenha julgado embargos anteriores, desde que o novo vício apontado seja autônomo e distinto daquele objeto do julgamento pretérito.

Na hipótese vertente, o vício ora arguido — contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais — não foi objeto dos embargos anteriores, que cuidaram, exclusivamente, da omissão relativa à própria fixação da verba honorária. Trata-se, portanto, de vício novo e autônomo, originado a partir do próprio acórdão ora embargado, o que legitima o manejo dos presentes aclaratórios. Estão presentes, ainda, os requisitos formais de tempestividade e regularidade de representação. Recebo os embargos.

II — DA QUESTÃO JURÍDICA CENTRAL

O núcleo da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna — ou, alternativamente, em erro material — ao discrepar, na fundamentação e no dispositivo, quanto à base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos autores.

Para a adequada solução da questão, é necessário ter em vista que a ação originária foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores. Não houve, portanto, condenação de qualquer das partes ao pagamento de quantia certa, tampouco foi possível identificar proveito econômico mensurável em favor dos réus vitoriosos. Esta circunstância fática é absolutamente determinante para a definição da base de cálculo dos honorários, consoante se demonstrará a seguir.

III — DO REGIME JURÍDICO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA EXTINÇÃO SEM MÉRITO

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial e objetiva para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que sejam fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor atualizado da causa — nesta ordem de gradação, somente se podendo avançar ao critério subsequente quando o anterior se mostrar inaplicável ao caso concreto.

O art. 85, § 6º, do mesmo diploma reitera a aplicação obrigatória desses critérios independentemente do conteúdo da decisão, alcançando expressamente os casos de extinção sem resolução de mérito, como o da espécie. Portanto, ainda que inexista condenação em sentido estrito, os honorários são devidos, observando-se a ordem de gradação, e, não havendo condenação nem proveito econômico identificável, recai-se necessariamente sobre o valor atualizado da causa como parâmetro.

IV — DA CONTRADIÇÃO INTERNA E DO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é, na terminologia consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, aquela de caráter interno ao próprio julgado — a incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, ou entre estes e o dispositivo, que torne o acórdão internamente incoerente e dificulte ou inviabilize sua execução.

Examinando os autos com atenção, constato que o acórdão embargado (ID 33553558) acolheu os embargos de declaração da Construtora para sanar omissão relativa aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) e majorando-os em 2% (dois por cento) em grau recursal. Entretanto, a menção à base de cálculo — se incidente sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação — apresenta-se de forma divergente entre a fundamentação e o dispositivo, gerando ambiguidade objetiva que compromete a coerência interna do julgado.

A inconsistência é dotada de relevância prática inegável. O processo de origem foi extinto sem resolução de mérito, pelo que não há condenação em quantia certa que sirva de base de cálculo para os honorários, tal como expressamente previsto no inciso I do § 2º do art. 85 do CPC. De igual modo, inexiste proveito econômico mensurável, dado que os réus saíram vitoriosos por questão de ordem processual, não por condenação da parte contrária a entregar-lhes qualquer bem ou quantia. Consequentemente, a única base de cálculo juridicamente admissível, nos termos da ordem de gradação legal e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é o valor atualizado da causa.

A referência ao "valor da condenação" constante do dispositivo do acórdão embargado configura, portanto, erro material — expressão que deve ser entendida em sua acepção processual como equívoco de expressão que não reflete a real intenção do julgado —, haja vista que, no contexto de um processo extinto sem mérito, a locução valor da condenação é tecnicamente inaplicável e juridicamente incompatível com os fundamentos adotados na própria decisão, que corretamente alude ao valor da causa.

O acolhimento dos embargos, nesse contexto, não implica modificação do resultado do julgamento nem rediscussão da matéria já decidida, porquanto a questão controvertida — o cabimento e o percentual dos honorários — permanece intocada. Trata-se, com rigor técnico, de função integrativa corretiva dos embargos de declaração, voltada exclusivamente a harmonizar o dispositivo com a fundamentação e com o regime jurídico aplicável, assegurando a coerência lógica interna do julgado e a segurança jurídica indispensável à sua execução.

O caráter de ordem pública que reveste a verba honorária, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, reforça a necessidade de que a base de cálculo esteja corretamente especificada, de modo a conferir ao título executivo judicial a determinabilidade mínima exigida pelo sistema processual. Não se pode admitir que uma eventual divergência redacional entre os segmentos do acórdão comprometa a liquidez e a exequibilidade da obrigação nele constituída.

V — DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
ACOLHIMENTO PARCIAL
dos presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material constatado no dispositivo do acórdão de ID 33553558, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. correspondem a 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, majorados em 2% (dois por cento) em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantidos em seus demais termos o acórdão embargado.

Ausentes os pressupostos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026